Tribunal: TJMT
Processo: 0003336-81.2015.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003336-81.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MARCELO MIRANDA SANTOS (APELADO), FABIOLA COLINO BISPO SANTOS - CPF: 720.211.951-04 (ADVOGADO), CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL - CNPJ: 33.719.485/0001-27 (APELANTE), EDUARDO LOPES VIEIRA VIDAURRE - CPF: 925.538.501-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), FEMINA PRESTADORA DE SERVICOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 14.920.631/0001-33 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO AFFONSO FORTUNATO - CPF: 020.251.318-10 (TERCEIRO INTERESSADO), SEGURADORA TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S/A (TERCEIRO INTERESSADO), ABN AMRO GOURP S.A (TERCEIRO INTERESSADO), EDER BISPO SANTOS - CPF: 535.036.359-04 (REPRESENTANTE), MARCIA VIVIANE FERNANDES MIRANDA - CPF: 934.528.459-15 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLA CRISTINA CEZARIO - CPF: 695.590.741-72 (ADVOGADO), RODRIGO DE SA QUEIROGA - CPF: 000.826.314-09 (ADVOGADO), MARCELO MIRANDA SANTOS - CPF: 032.132.841-81 (APELADO), CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL - CNPJ: 33.719.485/0001-27 (APELADO), RODRIGO DE SA QUEIROGA - CPF: 000.826.314-09 (ADVOGADO), MARCELO MIRANDA SANTOS - CPF: 032.132.841-81 (APELANTE), CARLA CRISTINA CEZARIO - CPF: 695.590.741-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

02
RECURSO
S
DE APELAÇÃO
CÍVE
IS

–

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS DIVERSOS
–

PARCIAL PROCEDÊNCIA –
PRELIMINAR DE
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE –
ILEGITIMIDADE PASSIVA DA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE –

PRESCRIÇÃO – REJEIÇÃO – MÉRITO
– ERRO MÉDICO
EM

PARTO –
RECÉM-NASCIDO ACOMEDITO COM PARALISIA CEREBRAL

–
DANO PERMANENTE E IRREVERÍSVEL –
PLANO DE SAÚDE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA RECONHECIDA
–

DANOS MORAIS – CONFIGURA
ÇÃO

–

QUANTUM INDENIZATÓRIO – MAJORAÇÃO –
NECESSIDADE –
DANO
S
ESTÉTICO
S

DEVIDO
S
–
TRATAMENTO MÉDICO
E MULTIDISCIPLINAR

– NECESSIDADE – PENSÃO VITALÍCIA
DEVIDA – ART. 950 DO CC
–

TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE – APLICAÇÃO – RECURSO D
A REQUERIDA DESPROVIDO E RECURSO DO AUTOR
PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso quando a parte recorrente ataca os fundamentos da decisão, restando atendido ao princípio da dialeticidade.

2.
Nos termos da jurisprudência do STJ, a operadora do plano de saúde é solidariamente responsável pelos danos decorrentes de falha ou erro na prestação de serviços do estabelecimento conveniado. Assim, rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva.

3.
Se
comprovado o erro médico ocorrido durante o parto, que ocasionou paralisia cerebral e outras sequelas permanentes ao autor
pelo laudo pericial, demonstrando o
nexo causal entre o erro
e os danos sofridos,
presentes os
elementos
necessários
para condenar a operadora de plano de saúde ao pagamento de indenização.

5.
Deve ser majorado
o valor arbitrado a título de danos morais se fixado em valor irrisório, considerando que o montante deverá alcançar seu caráter punitivo e proporcionar a satisfação ao correspondente sofrido pelo ofendido.

6.
O dano estético também restou configurado,
visto q
ue o laudo pericial
evidencia que o autor apresenta distonia (movimentos e contrações involuntárias) e hemiparesia à direita, causando impacto estético em sua aparência física
, o que deve ser indenizado.

7.
A requerida deve ser responsabilizada pel
o
custeio dos
tratamentos
médicos e multidisciplinares necessários

à melhora
da
saúde do autor,
vez
que tal responsabilização deriva da
existência do dano por ela causado
.

8.
É devida a pensão vitalícia ao autor,
em razão da
sua
incapacidade parcial permanente
de trabalho, nos termos do art. 950 do Código Civil.

9. A
aplicação da Teoria da Perda de Uma Chance na hipótese de erro médico tem sido admitida de forma reiterada no âmbito do STJ quando a falha tenha reduzido possibilidades concretas e reais de cura de paciente.

10. Recurso da requerida desprovido e recurso do autor parcialmente
provido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso
s
de apelação cíve
is
interposto
s
por
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL S/A e MARCELO MIRANDA SANTOS
contra a sentença que julgou parcialmente procedente a
Ação de
Indenização por Danos Diversos
para
:

a)
condenar a parte requerida ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 a título de indenização por danos morais, acrescidos de correção monetária pelo IPCA e juros pela taxa SELIC a contar da citação;

b) condenar a parte requerida ao pagamento do valor de R$ 80.262,42 a título de danos materiais, acrescidos de correção monetária pelo IPCA
e juros pela taxa SELIC a contar do desembolso;

c) condenar a parte requerida ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º
,
do CPC
.

Em suas razões recursais,
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – CASSI,
a
rgui
sua ilegitimidade passiva
, sob o argumento de que não pode ser responsabilizada pelos atos praticados por terceiros, como hospitais e médicos credenciados
.

Aduz que
a jurisprudência reforça que a responsabilidade do plano de saúde somente subsiste quando houver participação direta ou indireta na falha na prestação do serviço, o que não se aplica ao caso em questão.

Sustenta que
a pretensão indenizatória está prescrita, uma vez ultrapassados mais de 03 (três) anos desde o suposto conhecimento do dano e da possibilidade de exercer seu direito de ação,
nos termos do art. 206, § 3º,
inciso V, do Código Civil.

Narra que
a condenação ao pagamento integral das despesas fora da rede credenciada contraria os termos contratuais e deve ser afastada.

Argumenta que a CASSI
disponibiliza ampla rede credenciada para atendimento de seus beneficiários e que, por disposição contratual, o reembolso para utilização de prestadores fora da rede credenciada
deve observar os limites dos termos gerais de adesão
(TGA)
.

Defende a ausência d
e comprovação dos
fatos ensejadores de reparação por danos morais.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para julgar improcedente a ação. Subsidiariamente, caso seja mantida a reparação
, que seja obedecido os critérios de proporcionalidade e razoabilidade,
reduzindo
o
quantum
arbitrado.

As contrarrazões encontram-se aportadas no ID nº
278749889
, pelo desprovimento do recurso.

Por sua vez, em seu recurso de apelação,
MARCELO MIRANDA SANTOS,
alega, em síntese, que
houve comprovação de erro médico e hospitalar
, de modo que a obrigação de indenizar solidária da apelada é incontroversa, reconhecida pela sentença, havendo divergência no tocante
à
forma de reparação dos danos sofridos.

Sustenta que
de acordo com a jurisprudência do S
T
J, há responsabilidade solidária das operadoras de planos de saúde pelos danos decorrentes de falha ou erro na prestação de serviços do estabelecimento ou médico conveniados
, tendo em vista que, ao contratar profissionais e instituições para compor sua rede de atendimento, as operadoras assumem o dever de garantir a qualidade dos serviços prestados.

Aduz que o dano moral restou comprovado
,
dado o sofrimento psíquico e a violação
à
integridade do autor
,
por ter sido imposto a viver uma vida como pessoa com deficiência, com todas as consequências que isso promove em seu cotidiano e relacionamentos interpessoais.

Narra que o valor
arbitrado de R$ 10.000,00 a título de indenização por danos morais se mostra irrisório, tendo em vista a gravidade do caso e os en
o
rm
e
s prejuízos suportados pelo apelante em razão de sua condição como pessoa
com deficiência.

Relata que os patamares indenizáveis estabelecidos em casos semelhantes, envolvendo erro médico com danos permanentes e irreversíveis
à
saúde física e mental, permeiam entre R$ 60.000,00 e R$ 260.000,00
.

Assevera
que
o dano estético consistente nas deformidades permanentes e irreversíveis na coluna vertebral, pernas, mãos e face, além de distonia que lhe causa tremores,
lhe
traz
constrangimento e vergonha, o que foi evidenciado pelo Laudo Pericial no ID nº 161963418.

Afirma que
uma vez reconhecido o erro médico que causou danos permanentes e irreversíveis ao apelante e reconhecida a responsabilidade da apelada, deve esta ser condenada ao pagamento dos tratamentos médicos/multidisciplinares.

Declara que o direito à pensão vitalícia decorre da incapacidade parcial ou total da vítima em prover sua subsistência devido a um dano permanente causado por ato ilícito
e no presente caso restou comprovado pelo laudo pericial
que
em razão da paralisia e distonia, o apelante apresenta incapacidade laboral, que lhe torna dependente do auxílio financeiro de familiares.

Pondera que
a perda de uma chance busca a reparar o fato de que, em razão do erro médico, foi subtraído do apelante a possibilidade de uma vida saudável e todos os seus consectários lógicos.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença a fim de condenar a apelada
a custear todo e qualquer tratamento médico multidisciplinar necessário ao restabelecimento da saúde do autor, incluindo gastos com cuidador.
Seja
a
apelada condenada ao pagamento de pensão mensal vitalícia, no valor sugerido de 03 salários
-
mínimos por mês, do início da idade laboral (16 anos) ao termo da expectativ
a
de vida de um brasileiro homem
(atualmente, 73 anos), totalizando a quantia de 2.052
salários míni
mos
pelo período total (atualmente 57 anos de tempo trabalhado), a ser indenizado de uma só vez, tendo em vista a regra prevista no art. 950, parágrafo único, do Código Civil.

Requer a majoração dos danos morais no valor sugerido de 450
salários mínimos
corrigidos monetariamente a partir do arbitramento e com incidência de juros de mora a partir do evento danoso.

Requer
a indenização pelos danos estéticos sofridos, no valor sugerido de 450
salários mínimos
, corrigidos monetariamente a partir do arbitramento e com incidência de juros de mora a partir do evento danoso.

Requer, ainda, indenização do dano específico na modalidade “pera de uma chance”, no valor sugerido de 500
salários mínimos
, corrigidos monetariamente a partir do arbitramento e com incidência de juros de mora a partir do evento danoso.

As contrarrazões encontram-se aportadas no ID nº
278749890
, alegando, preliminarmente, ausência de impugnação específica da sentença recorrida e no mérito
,
pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO –
DAS
PRELIMINAR
ES

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

D
a Preliminar de Violação ao Princípio da Dialeticidade

Alega a a
pelada
CASSI, preliminarmente, violação ao princípio da dialeticidade, sob o argumento ausência de impugnação específica da sentença recorrida.

É cediço que a apelação deve atacar os fundamentos da sentença, em atendimento aos requisitos dispostos no artigo 1.010 do CPC/15. Confira-se:

“
Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II -
a
exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV -
o
pedido de nova decisão.
”.

Nos termos do artigo supracitado, tem-se que a motivação configura um dos pressupostos do recurso, devendo constar a fundamentação na qual o recorrente baseia seu pedido de reforma da sentença. Tal fundamentação é responsável por limitar a matéria que será devolvida ao juízo de segundo grau.

No caso em exame, denota-se das razões recursais que o apelante, mesmo que de forma suscinta, insurge-se contra a sentença, pugnando pela
reforma da sentença pela
majoração da indenização por danos morais, bem como a procedência dos demais pedidos julgados improcedentes na origem.

Assim, constata-se que o apelante atendeu ao princípio da dialeticidade e aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, em especial o inciso II, trazendo os fundamentos de fato e de direito, tanto é que a parte apelada apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações d
o
recorrente.

Com essas considerações,
rejeito
a
preliminar.
-

Da preliminar de ilegitimidade passiva
do Plano de Saúde

Alega a apelante CASSI sua ilegitimidade passiva para responder a ação, sob o argumento de que
não pode ser responsabilizada pelos atos praticados por terceiros, como hospitais e médicos credenciados.

No entanto,
a operadora do plano de saúde, na condição de fornecedora de serviço, responde perante o consumidor pelos defeitos em sua prestação, seja quando os fornece por meio de hospital próprio e médico contratados ou por meio de médicos e hospitais credenciados
, sendo que o atendimento se deu em rede credenciada disponibilizada pel
o plano de saúde CASSI.

Assim, sua responsabilidade é objetiva em relação ao consumidor.

Nesse sentido, a jurisprudência do STJ:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. 1. LEGITIMIDADE PASSIVA DO PLANO DE SAÚDE E DO HOSPITAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ACÓRDÃO EM PERFEITA HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA N. 83/STJ. 2. ERRO MÉDICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. 3. DANOS MORAIS OCORRÊNCIA. VALOR INDENIZATÓRIO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a operadora de plano de saúde é solidariamente responsável pelos danos decorrentes de falha ou erro na prestação de serviços do estabelecimento ou médico conveniados.

2. Modificar as conclusões do Tribunal local - acerca da falha na prestação do serviço em estabelecimento hospitalar credenciado e do respectivo montante indenizatório - incorrerá em reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável, devido ao óbice da Súmula 7/STJ.

3. Agravo interno desprovido.”

(
AgInt
no
AREsp
n. 2.675.926/MA, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 21/10/2024,
DJe
de 28/10/2024.)
destaquei

No mesmo sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva da operadora de plano de saúde em ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de reparação de danos materiais, morais e estéticos decorrentes de suposto erro médico.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a legitimidade passiva da operadora de plano de saúde para integrar o polo passivo da demanda, à luz do entendimento jurisprudencial sobre a responsabilidade solidária nas relações de consumo envolvendo falhas na prestação de serviços médicos em rede credenciada.

III. Razões de decidir

3. O Código de Defesa do Consumidor prevê a responsabilidade solidária entre os integrantes da cadeia de fornecimento de serviços, incluindo operadoras de planos de saúde, por falhas na prestação de serviços médicos por profissionais ou instituições conveniadas.

4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal sustenta que a operadora de plano de saúde possui legitimidade passiva em casos dessa natureza, sendo necessária a instrução probatória para análise de eventual inexistência de nexo causal ou de solidariedade.

5. A exclusão da operadora nesta fase processual seria prematura, pois os aspectos controvertidos demandam dilação probatória e análise no mérito da ação principal.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "
É legítima a inclusão da operadora de plano de saúde no polo passivo de demanda que versa sobre reparação de danos decorrentes de suposto erro médico em rede credenciada, em razão da responsabilidade solidária prevista no Código de Defesa do Consumidor."

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor,
arts
. 7º, 14 e 18; Código Civil,
arts
. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp 1982605/SP, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, j. 28.11.2022; STJ, REsp 1901545/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 08.06.2021.
”

(N.U 1030223-96.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2025,
Publicado
no DJE 07/02/2025)

Desta feita,
rejeito
a preliminar
arguida.
-

Da preliminar de prescrição

Sustenta
a apelante
CASSI
que a pretensão indenizatória está prescrita, uma vez ultrapassados mais de 03 (três) anos desde o suposto conhecimento do dano e da possibilidade de exercer seu direito de ação, nos termos do art. 206, § 3º, inciso V, do Código Civil.

Contudo, nos termo
s
do
s
art
igos 3º e
198 do Código Civil, o prazo prescricional não corre contra
menores
incapazes,
in
verbis
:

“Art. 198. Também não corre a prescrição:

I –
contra
os incapazes de que trata o art. 3º.

Art. 3º
São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil os menores de 16 (dezesseis) anos
.”

No caso,

mesmo que
o
s fatos se deram em
18/11/20
0
1
, há de se ressaltar que não corre prazo prescricional contra os incapazes de que trata o art. 3º do Código Civil. Portanto, considerando que quando do ajui
zamento da ação
o autor
era menor
, possuindo
12
(doze) anos de idade, não há se falar em prescrição de seu direito.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C DANOS MORAIS – CONTRATO DE SEGURO DE VIDA – PRESCRIÇÃO TRIENAL - ART. 206, § 3º, IX – PARTE AUTORA ABSOLUTAMENTE INCAPAZ – PRESCRIÇÃO - AFASTADA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.
Não corre o prazo prescricional contra menor absolutamente incapaz, nos termos do artigo 198, I, do Código Civil (STJ REsp 1460657/PR).”

(TJ-MT 00188567220138110002 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 22/03/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/03/2022)

destaquei

Ademais,
necessário registar que o prazo para a ação de reparação de dano moral e estético decorrente de erro médico é de 05 (cinco) anos previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor e, ainda assim não há se falar em prescrição
.

Assim,
rejeito
a preliminar
arguida.
-

VOTO
(MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante se extrai dos autos,
MARCELO MIRANDA SANTOS
ajuizou a
Ação de Indenização por Danos
Diversos
em face de
FEMINA HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE, PAULO AFFONSO FORNUTANO e CASSI – CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL
,
tendo sido denunciado à lide TOKIO MARINE SEGURADORA.

Alegou, em síntese, que ao receber a notícia de que estava grávida, a mãe do autor decidiu fazer o acompanhamento e o part
o
em Londrina/PR onde residia anteriormente, contudo, por indicação de sua cunhada, optou por
realiz
á
-lo
em Cuiabá, com o médico PAULO AFFONSO FORTUNATO, integrante do corpo clínico do HOSPITAL FEMINA, à época conveniado ao plano de saúde CASSI.

Aduziu que
re
ferido médico acompanhou a gestação, que teve o desenvolvimento natural e durante a gestação não houve indicação de nenhuma anormalidade, todavia, foi identificado o amadurecimento precoce da placenta e a genitora foi tranquilizada pelo médico quanto a esse diagnóstico.

Sustentou que, no oitavo mês, foi realizada a consulta no dia 16/11/2001, quando o médico informou a gestante que não realizaria o parto, pois viajaria na segunda-feira, dia 19/11/2001 para participar de congresso médico e quando questionado se indicaria outro profissional, respondeu que qualquer plantonista realizaria o parto.

Narrou que sua genitora ficou bastante nervosa e no domingo, dia 18/01/2001, por volta de 11 horas da manhã, sentiu contrações e ligou para o médico Dr. PAULO, que solicitou que ela fosse ao HOSPITAL, onde realizou o primeiro atendimento, informou que o trabalho de parto havia iniciado e foi embora.

Argumento que o parto se estendeu durante toda a tarde e ficou somente com a enfermeira plantonista por mais de 06 (seis) horas e durante o período, a enfermeira dizia que estava com dificuldades de ouvir o coração do bebê, pois o aparelho não funcionava direito.

Informou que às 18 horas o médico retornou, após ser chamado pela família, indicou a necessidade de indução do parto.

Apontou que ao nascer, foi levado diretamente para a UTI neonatal,
onde foi colocado no balão de oxigênio e aparelhos. Contudo, após uma melhora, os equipamentos foram retirados e sofreu nova parada
cardiorrespiratória
, outra convulsão e foi reanimado, sendo colocado novamente nos aparelhos.

Relatou que permaneceu 02 (dois) meses na UTI, onde contraiu 04 infecções hospitalares e desde que saiu foi submetido a diversos tratamentos multidisciplinares como hidroterapia, fonoaudiologia, fisioterapia, equoterapia, terapia
ocupacional e acompanhamento com neurologista, ortopedista e pediatra.

Explanou que seu diagnóstico é de paralisa cerebral com sequela de injúria
hipóxico
isquêmica severa no período neonatal, sendo privado de exercer com plenitude
e naturalidade as atividades cotidianas da vida.

Assim, pleiteou o deferimento da tutela antecipada para determinar aos requeridos o custeio de todo e qualquer tratamento médico mul
tidisciplinar necessário ao restabelecimento de sua saúde.

No mérito, pugnou pela procedência da ação para condenar os requeridos na obrigação de custeio de todo e qualquer tratamento médico multidisciplinar necessário ao restabelecimento de sua saúde, incluindo gastos com cuidador, transporte e tratamentos na cidade de Londrina/PR; condenação ao pagamento
de dano material no valor de R$ 80.262,42; condenação ao pagamento de 714 salários mínimos referente a dispêndio com cuidador no período pretérito; condenação ao pagamento de 4,25 salários mínimos referente às despesas com cuidador; condenação ao pagamento de pensão vitalícia no valor de 03 salários mínimos por mês; condenação ao pagamento
de indenização por danos morais no valor de 450 salários mínimos; condenação de indenização por danos estéticos no valor de 450 salários mínimos; condenação ao pagamento de indenização pela perda de uma chance no valor de 500 salários mínimos.

O pedido de tutela antecipada foi indeferido.

Devidamente citada, a requerida CASSI apresentou contestação, aduzindo, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva. No mérito, argumentou ausência de responsabilidade, pugnando pela improcedência dos pedidos.

As partes MARCELO
,
FEMINA HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE,
PAULO AFFONSO FORTUNATO e TÓKIO MARINE
SEGURADORA
firmaram acordo – ID nº 34591612 – o qual foi homologado por sentença – ID nº 34591606, pelo qual a ação deveria prosseguir contra
a requerida CASSI – CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL.

Da sentença homologatória, a CASSI interpôs recurso de apelação cível nº
0003336-81.2015.8.11.0041
,
o qual não foi conhecido pela inadequação da via eleita – ID nº 34591593.

Os autos retornaram para a primeira instância e, no ID nº
11
6438464, o feito foi extinto
.

No ID nº 134099970,
o recurso de apelação
interposto
em face da sentença que julgou extinto o feito
,
foi provido, determinando o retorno dos autos e prosseguimento em relação à requerida
CASSI.
-
,
conforme ementa que ora transcrevo,
in
verbis
:

“E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS DIVERSOS – SENTENÇA DE EXTINÇÃO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E ACORDO HOMOLOGADO – PRELIMINAR DE PRECLUSÃO TEMPORAL – REJEIÇÃO – MÉRITO – PLEITO DE CONTINUIDADE DA DEMANDA EM RELAÇAO À CORRÉ – EXPRESSA EXCLUSÃO DA TERCEIRA REQUERIDA DA TRANSAÇÃO – TRANSAÇÃO QUE DEVE SER INTERPRETADA RESTRITIVAMENTE – ART. 843 DO CÓDIGO CIVIL – ABATIMENTO DO VALOR ACORDADO EM CASO DE EVENTUAL CONDENAÇÃO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Não há se falar em preclusão temporal, haja vista que da sentença que homologou o acordo realizado não houve apreciação da matéria arguida (extensão dos efeitos do acordo – responsabilidade solidária), não sendo igualmente apreciada em segundo grau, vez que o recurso de apelação não foi conhecido pela inadequação da via eleita.

É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que a transação efetivada entre um dos devedores solidários e seu credor só irá extinguir a dívida em relação aos demais codevedores (CC, art. 844, § 3º) quando o credor der a quitação por toda a dívida, e não de forma parcial.

No caso, verifica-se que houve quitação parcial da dívida, ante a existência de cláusula expressa que exclui a apelada dos termos do acordo, devendo a demanda prosseguir contra ela, sabido que em caso de eventual condenação, deverá ser abatido o valor acordado devidamente corrigido
.”-

No ID nº 1374
98415,
a
decisão saneadora que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva da CASSI.

No ID nº
1619
63418
, laudo pericial.

A
pare autora se manifestou concordando com o laudo pericial
no ID nº
170498630
, por sua vez,
a parte
requerida

discordou do laudo
no ID nº 17
0730859
.

Laudo Pericial foi homologado no ID nº 1724
77522.

No ID nº 172437982, audiência de instrução.

Nos
IDs

n
º
s
17
4862946 e 175015904, as partes apresentaram memoriais finais.

Ao sentenciar, a i. magistrada Dra. Myrian Pavan
Schenkel
julgou parcialmente procedente a ação, conforme relatado.

Contra essa sentença, foram opostos embargos de declaração, os quais foram rejeitados.

Dessa decisão, recorrem a requerida CASSI e o autor.

Por se
tratar
do mesmo objeto, os recursos serão julgados conjuntamente.

Pois bem.

O autor, na inicial, narrou que sua genitora realizou o parto em hospital conveniado à CASSI, sob acompanhamento do médico Paulo Affonso Fortunato. Durante o trabalho de parto, houve falhas no monitoramento e assistência, ocasionando hipóxia e sofrimento fetal. Como consequência, o autor sofreu paralisia cerebral e diversas sequelas neurológicas.

No caso dos autos, restou comprovado por meio do laudo pericial (
ID nº
161963418) a ocorrência de erro médico durante o trabalho de parto, que ocasionou paralisia cerebral e outras sequelas neurológicas permanentes ao autor.
Vejamos:

Assim, impõe-se o reconhecimento da responsabilidade solidária da operadora
requerida
(CASSI) pelos danos experimentados pelo autor.

Nesse sentido:

“Apelação cível. Ação de indenização por danos morais. Erro médico. Legitimidade do plano de saúde. Ainda que se trate de Responsabilidade objetiva do profissional de saúde.
Constatada a Responsabilidade do Médico, não há como afastar a responsabilidade do Hospital e Plano de Saúde. Relação de consumo, a empresa de saúde responde solidariamente perante o usuário por eventuais erros praticados pelos médicos e hospitais conveniados, desde que demonstrada a culpa do médico
. No mérito, o esquecimento de um "tampão de gaze" dentro da autora restou incontroverso, por consequência, inquestionável a falha na prestação do serviço a ensejar a indenização a título de danos morais. Laudo médico conclusivo. Apelo desprovido.”

(TJ-SP - Apelação Cível: 1063167-30.2017 .8.26.0114 Campinas, Relator.: Silvério da Silva, Data de Julgamento: 20/03/2024, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/03/2024)
destaquei

No que concerne aos
danos morais
,

este é claro e decorre
do
sofrimento
físico e
psicológico sofrido pelo autor.

No caso, o conjunto probatório demonstrou que
o autor apresenta paralisia cerebral decorrente de hipóxia isquêmico cerebral que ocorreu durante o trabalho de parto
, sequela irreversível, que poderia
ser evitada se a condução do parto fosse correta,
existindo nexo de causalidade entre a conduta médica e o dano causado ao autor, razão pela qual a responsabilização por falha na prestação do serviço médico é medida que se impõe.

Como ensina Sérgio Cavalieri Filho, é a
“lesão de bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima”
(Programa de Responsabilidade Civil. São Paulo. Editora Malheiros, 2000, pág. 74).

No que se refere ao
quantum
indeni
zatório fixado em R$ 10.000,00 este revela-se irrisóri
o e desproporcional à gravidade do caso concreto.

Isto porque, o
autor, em decorrência do erro médico ocorrido durante seu parto, tornou-se pessoa com deficiência física permanente, tendo que se submeter a longos e penosos tratamentos desde tenra idade, inclusive com severos prejuízos à sua qualidade de vida
.

Assim, à vista da gravidade do caso e do sofrimento imposto ao autor,
a
majoração do "quantum" indenizatório para R$
30
.000,00 (
trinta
mil reais
) é medida que se impõe. Esse valor, além de levar em consideração as particularidades do caso concreto, alinha-se aos parâmetros utilizados em casos análogos no âmbito dos tribunais superiores.

Quanto à reparação por
danos estéticos
, merece reforma a sentença recorrida.

Isto porque, o
laudo pericial (
ID nº
161963418) evidencia que o autor apresenta distonia (movimentos e contrações involuntárias) e hemiparesia à direita, causando impacto estético em sua aparência física.
Confira:

As sequelas oriundas do erro médico impõem deformidade e alteração física permanente ao autor, que vão além da mera natureza estética, atingindo sua autoestima e capacidade de interação social.

Diante da irreversibilidade dos danos estéticos experimentados, fixo indenização no valor de R$
3
0.000,00
(
trinta

mil reais), quantia
justa
e proporcional à extensão do prejuízo sofrido
,
a ser corrigido monetariamente pelo IPCA (art. 389 do Código Civil), a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), acrescido de juros de mora de 1% ao mês pela taxa SELIC (art. 406 do Código Civil) a partir da citação.

No tocante aos
tratamentos médicos e multidisciplinares
necessários, equivocou-se o juízo
a quo
ao julgar o pedido improcedente.

Isto porque
, a responsabilização da CASSI deriva da existência do dano por ela causado, ficando
obrigada
a promover a reparação integral do prejuízo, sendo descabida a argumentação de se observar os limites contratuais para o presente caso.

O laudo pericial nº 161963
418, atesta que os pacientes de paralisia cerebral necessitam de tratamento especializado, a ex
emplo de acompanhamento com fisioterapia, fonoaudiologia e neurologia
, assim, como que o autor realizou acompanhamentos multidisciplinares, os quais apresen
tam impacto positivo na vida dos portadores de paralisia cerebral, conforme resposta aos quesitos de nº 49 e 50. Vejamos:

Por conseguinte, a CASSI deve ser condenada a custear todo e qualquer tratamento médico, hospitalar e multidisciplinar de que o autor necessite, desde fisioterapia, fonoaudiologia, psicologia, equoterapia e outros,
necessários ao
longo de sua vida
,
mediante comprovação
,
que será objeto de execução por meio de liquidação de sentença.

Devida, também, a condenação da requerida ao pagamento de
pensão mensal vitalícia
ao autor, uma vez que as sequelas do apelante são incapaci
tantes e não podem ser revertidas
.

Conforme relatado, extrai-se do laudo pericial que o
autor possui
paralisia cerebral, condição que não possui cura, bem como
que
em razão da paralisia e distonia, o apelante
necessita de acompanhamento médico especializado e suporte terapêutico pelo resto da vida.

Além disso,
restou comprovado a sua incapacidade parcial
permanente
para o trabalho
, o que
impõe a fixação de pensão mensal correspondente, nos termos do art. 950 do Código Civil
, que assim dispõe:

“Art. 950. Se
da
ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão, ou se lhe diminua a capacidade de trabalho, a indenização,
além das despesa
do tratamento e lucros cessantes até o fim da convalescença, incluirá pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou, ou da depreciação que ele sofreu”.

Nesse contexto,

o valor de
1
(
um
)
salário
-
mínimo se mostra razoável
e adequado,
uma vez que não há como estimar qual seria sua renda caso não tivesse o problema de saúde.

Contudo,
o pagamento da pensão em parcela única, nos termos do art. 950, parágrafo único, do Código Civil, é incompatível com a vitaliciedade,

de acordo com o STJ,
motivo pelo qual indefiro o pedido do apelante.

A propósito:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA DAR PROVIMENTO AO APELO EXTREMO DA PARTE ADVERSA. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AUTORA.

1. A jurisprudência deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de que a regra prevista no artigo 950, parágrafo único, do Código Civil, que permite o pagamento da pensão mensal de uma só vez, não deve ser interpretada como direito absoluto da parte, possibilitando ao julgador avaliar, em cada caso, a conveniência de sua aplicação, a fim de evitar, de um lado, que a satisfação do crédito do beneficiário fique ameaçada e, de outro, que haja risco de o devedor ser levado à ruína. Precedentes.

1.1.
"O pagamento da pensão em parcela única, nos termos do art. 950, parágrafo único, do Código Civil, é incompatível com a vitaliciedade. Súmula nº 83/STJ."
(
AgInt
no REsp 1.601.214/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA,
DJe
16.04.2019)

1.2. A regra de constituição de capital, nos moldes da Súmula 313 do STJ e do art. 475-Q do CPC/73, segue os interesses de ambas as partes e garante o pagamento mensal da pensão vitalícia. Precedentes.

2. Agravo interno desprovido.”

(
AgInt
no
AREsp
n. 1.243.487/PR, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 8/10/2019,
DJe
de 4/12/2019.)
destaquei

Lado outro, a possibilidade
a aplicação da
Teoria da
Perda de
U
ma
C
hance
na hipótese de erro médico tem sido admitida de forma reiterada no âmbito do e. STJ quando a falha tenha reduzido possibilidades concretas e reais de cura de paciente.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. MORTE DA PACIENTE. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. APLICAÇÃO DO DIREITO À CAUSA. ART. 10 DO CPC. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DO PERITO. NULIDADE RELATIVA. SUBMISSÃO À PRECLUSÃO. PRECEDENTES. PERDA DE UMA CHANCE. NEXO CAUSAL. RELAÇÃO ENTRE CONDUTA MÉDICA E COMPROMETIMENTO REAL DA POSSIBILIDADE DE DIAGNÓSTICO E CURA. PRECEDENTES.

1. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não há falar em decisão surpresa quando o magistrado, diante dos limites da causa de pedir, do pedido e do substrato fático delineado nos autos, realiza a tipificação jurídica da pretensão no ordenamento jurídico posto, aplicando a lei adequada à solução do conflito.

2. A impugnação por suposta inabilitação ou deficiência de qualificação técnica do perito deve ser suscitada pela parte interessada na primeira oportunidade de manifestação processual, sob pena de preclusão.

3. Á luz da teoria da perda de uma chance, o liame causal a ser demonstrado é aquele existente entre a conduta ilícita e a chance perdida, sendo desnecessário que esse nexo se estabeleça diretamente com o dano final. Precedente.

4.
No erro médico, o nexo causal que autoriza a responsabilidade pela aplicação da teoria da perda de uma chance decorre da relação entre a conduta do médico, omissiva ou comissiva, e o comprometimento real da possibilidade de um diagnóstico e tratamento da patologia do paciente. Precedentes do STJ
.

AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(
AgInt
no REsp n. 1.923.907/PR, relator Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, julgado em 20/3/2023,
DJe
de 23/3/2023.)
destaquei

“
CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. ERRO MÉDICO. APLICAÇÃO DA TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE. POSSIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. NEGLIGÊNCIA. AUSÊNCIA.

1. Ação ajuizada em 14/11/2003. Recursos especiais atribuídos ao gabinete em 25/08/2016. Julgamento: CPC/73.

2. O propósito recursal consiste em verificar a ocorrência de erro médico, em razão de negligência, imprudência ou imperícia, passível de condenação em compensar dano moral.

3.
A teoria da perda de uma chance pode ser utilizada como critério para a apuração de responsabilidade civil, ocasionada por erro médico, na hipótese em que o erro tenha reduzido possibilidades concretas e reais de cura de paciente. Precedentes.

4. A visão tradicional da responsabilidade civil subjetiva; na qual é imprescindível a demonstração do dano, do ato ilícito e do nexo de causalidade entre o dano sofrido pela vítima e o ato praticado pelo sujeito; não é mitigada na teoria da perda de uma chance. Presentes a conduta do médico, omissiva ou comissiva, e o comprometimento real da possibilidade de cura do paciente, presente o nexo causal.

5. A apreciação do erro de diagnóstico por parte do juiz deve ser cautelosa, com tônica especial quando os métodos científicos são discutíveis ou sujeitos a dúvidas, pois nesses casos o erro profissional não pode ser considerado imperícia, imprudência ou negligência.

6. Na espécie, a perda de uma chance remota ou improvável de saúde da paciente que recebeu alta hospitalar, em vez da internação, não constitui erro médico passível de compensação, sobretudo quando constatado que a sua morte foi um evento raro e extraordinário ligado à ciência médica.

7. Recurso especial interposto pelo médico conhecido e provido. Recurso especial interposto pelos genitores julgado prejudicado.
(Ac. no REsp n. 1.662.338/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/12/2017,
DJe
de 2/2/2018).
destaquei

No caso,
o laudo pericial confirma
que o erro médico foi a causa das sequelas neurológicas do autor.

Além disso, a perita afirma expressamente que
se o sofrimento fetal tivesse sido identificado em tempo hábil, a recomendação médica teria sido a realização de parto cesáreo de urgência, o que poderia evitar ou mitigar os danos neurológios. Vejamos:

Nesse contexto, é possí
vel concluir que em razão do erro médico
, foi subtraído do autor a possibilidade de uma vida saudável
.

Portanto, vale dizer
,
que houve uma chance perdida a reclamar indenização
, sendo certo que a apelada deve ser condenada na obrigação de indenizar os danos suportados.

Assim,
levando em consideração as particularidades do caso
concreto
, arbitro em R$
3
0.000,00
(
trinta
mil reais)

a indenização pela perda de uma chance
,
a ser corrigido monetariamente pelo IPCA (art. 389 do Código Civil), a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), acrescido de juros de 1% ao mês pela taxa SELIC, a partir da citação (art. 406 do Código Civil).

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso da requerida e dou parcial
provimento
a
o recurso do autor para reformar parcialmente a sentença para:

a)

majorar a indenização por danos morais em R$
30
.000,00 (
trinta
mil reais);

b) condenar a requerida ao pagamento de danos estéticos em R$ 30.000,00 (trinta mil reais),
a ser corrigido
monetariamente pelo IPCA
(art. 389 do Código Civil)
, a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ)
, acrescido de juros de mora de 1% ao mês
pela taxa SELIC
(art. 406 do Código Civil)

a partir da citação
;

c)
condenar a requerida ao custeio de tratamentos médicos
, multidisciplinar, necessário ao restabelecimento da saúde do autor,

mediante comprovação, que será objeto de execução por meio de liquidação de sentença;

d) condenar a requerida ao pagamento de pensão mensal vitalícia em
1
(
um
) salário
-
mínimo ao autor;

e) condenar a requerida ao pagamento de indenização pela Teoria da Perda de Uma Chance no valor de R$
30
.000,00 (
trinta
mil reais)
, a ser corrigido monetariamente pelo
IPCA (art. 389 do Código Civil), a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), acrescido de juros de 1% ao mês pela taxa SELIC
, a partir da citação (art. 406 do Código Civil).

f)
autorizar o abatimento dos valores já quitados no acordo
de
ID nº
173903314 – Pág.2;

g)
que o percentual dos honorários advocatícios (15%) incida sobre a quantia fixada para os danos morais, as prestações vencidas, mais 12 (doze) prestações vincendas, nos termos do art. 85, § 9º, do CPC/15.

Mantido os demais termos da sentença.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025